Tribunal: TJMT
Processo: 1008402-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008402-12.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO
RECORRIDO(S): ZAID ARBID e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 48521484) interposto por ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 36882988):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MORTE DE UMA DAS PARTES –NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DO VÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO POR MEIO DE PROCURAÇÃO – REVOGAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE VERTICALIZAR A QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A eventual falta de observância da regra prevista no art. 313, I do CPC que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuízo. Precedentes do STJ.
Não há como reconhecer, de pleno, a ilegitimidade passiva dos requeridos, cuja pertinência na presente ação decorre justamente de serem os proprietários dos imóveis objeto de compra e venda, bem assim do instrumento de procuração e substabelecimento utilizados na celebração do negócio questionado na presente ação.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados revela-se, assim, precipitada, porquanto, no caso em exame, diante da questão controvertida, confunde-se com o próprio mérito da ação.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008402-12.2019.8.11.0000. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 41291488, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 45228034).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, reformou o decisum do Juízo de primeiro grau que havia excluído os Recorrentes do polo passivo da demanda ante o reconhecimento da ilegitimidade, e determinou a manutenção destes na qualidade de réus.
Nesse contexto, alegam os Recorrentes, violação aos artigos 114 e 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não seriam partes legítimas para figurar no polo passivo da ação originária.
Argumentam que “restou claro nas contrarrazões – e no processo em sua origem – que o próprio recorrido admite a todo tempo que os recorrentes não entabularam qualquer tipo de avença que pudessem amalgamá-los ao feito (...)” (48521484 – p. 7) e requerem o restabelecimento da decisão de piso.
Recurso tempestivo (id. 48538994) e devidamente preparado (id. 48585039).
Contrarrazões no id. 51869470.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 114 e 485, VI, do Código de Processo Civil, os Recorrentes alegam que os Recorridos teriam admitido que não entabularam qualquer tipo de avença que pudessem amalgamá-los ao feito, de modo que não seriam partes legítimas para figurar no polo passivo da ação originária.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 36768998):
“Ocorre que a despeito da validade do negócio jurídico firmado, o certo é que os requeridos Antonio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo figuram no contrato firmado com o agravante, como vendedores dos imóveis.
Ainda que no pacto tenham sido representados por Bias dos Santos, em favor de quem, os agravados Antonio dos Santos e Eva Aparecida asseguram não terem outorgado referida procuração, é certo que a relação jurídica firmada entre mandante (os Beraldo) e mandatário (Bias dos Santos), diz respeito justamente sobre o consentimento para a realização do negócio jurídico, cuja existência ou não influencia diretamente o julgamento pelo mérito da causa.
Neste contexto não há como reconhecer, de pleno, a ilegitimidade passiva dos requerido Antonio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, cuja pertinência na presente ação decorre justamente de serem os proprietários dos imóveis objeto de compra e venda, bem assim do instrumento de procuração e substabelecimento utilizados na celebração do negócio questionado na presente ação.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados revela-se, assim, precipitada, porquanto, no caso em exame, diante da questão controvertida, confunde-se com o próprio mérito da ação.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à legitimidade dos Recorrentes para figurarem no polo passivo da demanda demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO INDEVIDO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA, RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante era parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e que estavam presentes os requisitos para sua responsabilização civil, pois houve falha na prestação dos serviços, o que causou danos morais indenizáveis ao agravado, não havendo falar em fato exclusivo de terceiro. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. (...)” (AgInt no AREsp 1286150/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) (g.n.)
“DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PROCLAMADA PELA CORTE DE ORIGEM EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. A MOLDURA FÁTICO-PROBATÓRIA INSERTA NO CADERNO PROCESSUAL PERMITE DESSUMIR A LEGITIMIDADE DA PARTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA AOS POSTULADOS DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DA DOUTRINA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DOS IMPLICADOS DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar se os recorrentes possuem legitimidade passiva na Ação Civil Pública de Improbidade de origem. 2. Sobre o tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao negar provimento ao agravo de instrumento, entendeu que os recorrentes são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa. Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp. 728.178/CE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 1o.9.2015). 3. No caso dos autos, o Tribunal Bandeirante, com base na moldura fático-probatória que se represou no caderno processual - gize-se, impermeável a modificações em sede de recorribilidade extraordinária -, atestou, no tocante aos recorrentes, que a legitimidade é presente na espécie, considerando a fase inicial da lide sancionadora, porquanto é prematura a exclusão dos recorrentes do polo passivo da demanda, uma vez que a princípio, são indicados como beneficiários do enriquecimento patrimonial levado a efeito nos anos de 2005 a 2012, nos termos do art. 3o. da Lei 8.429/92 (fls. 227). 4. Portanto, diante de possíveis atos de incompatível enriquecimento patrimonial praticados por administrador da pessoa jurídica A., sendo alegadamente benefíciária a empresa S. e seus sócios, não se pode considerar, frente às conclusões da Corte de origem, tenham sido violados os postulados das condições da ação e a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica. A decisão recorrida, que manteve o aresto bandeirante proclamatório de legitimidade passiva, não merece reproche. 5. Agravo Interno dos implicados desprovido.” (AgInt no AREsp 1303178/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII